Tribunal: TCU
Processo: 012.543/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1204/2020-TCU-Plenário Considerando que Sidônio Trindade Gonçalves não trouxe aos autos elementos capazes e suficientes para desconstituir o Acórdão 1866/2018-TCU-Segunda Câmara , contra o qual se insurge, mas limitou-se a alegar boa-fé na utilização dos recursos públicos geridos e preliminares de cerceamento de defesa e nulidade das notificações a ele endereçadas; Considerando que as notificações endereçadas ao responsável observaram o previsto no art. 22, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 179, inciso II, do Regimento Interno do TCU; Considerando que nenhuma das hipóteses ditadas pelo art. 35 da Lei 8.443/1992 para admissibilidade de Recurso de Revisão foram atendidas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 288, caput , do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de revisão e dar ciência desta deliberação ao recorrente, nos termos dos pareceres emitidos nos autos (peças 66-68 e 70): 1. Processo TC- Processo 012.543/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.447/2018-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Sidônio Trindade Gonçalves (XXX.513.542-XX) 1.3. Recorrente: Sidônio Trindade Gonçalves (XXX.513.542-XX) 1.4. Entidade: Município de Tefé/AM 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria do TCU no Estado do Amazonas (Sec-AM). 1.9. Representação legal: Eurismar Matos da Silva (9.221/OAB-AM) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.